Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-11.2019.8.11.0022
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000697-11.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Sinomar Luiz de Souza (APELANTE), SINOMAR LUIZ DE SOUZA - CPF: 395.119.281-04 (APELANTE), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03) E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17, §1º, DA LEI Nº 10.826/03) – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVA TÉCNICA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ILÍCITO DAS ARMAS – PRESTAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇOS DE REPARO EM ARMAS DE FOGO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR – CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 17, §1º DA LEI 10.826/03 – DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS –
NÃO OCORRÊNCIA
– REPRIMENDAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório, composto pela confissão judicial do réu, depoimentos testemunhais e laudo pericial, demonstra de forma inequívoca a posse irregular de arma de fogo e a prestação de serviços clandestinos de reparo de armas em residência particular.

2.

Os crimes previstos nos artigos 12 e 17 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato, onde o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, sendo desnecessário perquirir sobre a intenção do agente ou a utilização efetiva das armas em atividades criminosas.

3.

Comprovado que o réu exercia habitualmente a atividade de "armeiro", prestando serviços de reparo de armas de fogo em sua residência sem autorização legal, configura-se o crime previsto no art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03.

4.

Não há que se falar em desproporcionalidade quando as penas foram fixadas no patamar mínimo legal para ambos os delitos, com observância dos princípios da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sinomar Luiz De Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções dos crimes previstos no artigo 12 e no artigo 17, §1º, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (ID 264734802).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sob o argumento de que não ficou comprovada a posse irregular de arma de fogo. Subsidiariamente, alega desproporcionalidade das penas aplicadas, argumentando que não houve comprovação de que as armas teriam sido utilizadas em atividades criminosas ou que o réu tivesse intenções maliciosas. Em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, sustenta a insuficiência de provas para a configuração do delito. (ID 264734815).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. (ID 264734817)

A Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Rosana Marra, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 273547880) sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença parcialmente procedente. Crimes de posse irregular de arma de fogo e comércio ilegal de armas (art. 12 e art. 17, §1º, da Lei n. 10.826/2003). 1. Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, I e II, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Crime de posse irregular de arma de fogo é delito de perigo abstrato. Comprovada a prática do verbo-núcleo, considera-se presumida a ofensa ao bem jurídico tutelado. O apelante possuía arma de fogo e munição de uso permitido no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Atestada a eficiência do armamento. Além disso, o apelante exercia a atividade de “armeiro”, consertando armas, montando e desmontando o material bélico, o que se amolda ao crime do art. 17 da Lei n. 10.826/2003. 2. Subsidiariamente, a defesa pretende a revisão da dosimetria das penas, apontando a desproporcionalidade da sanção aplicada. NÃO ACOLHIMENTO. Penas fixadas no mínimo legal. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade das penas. Parecer pelo conhecimento e, no mérito,
pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, a defesa do apelante SINOMAR LUIZ DE SOUZA requer a reforma da sentença condenatória, pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória em relação aos crimes de posse irregular e comércio ilegal de armas. Subsidiariamente, alega desproporcionalidade das penas aplicadas.

A materialidade dos delitos está amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID. 39614899- Pág. 2/5), termo de exibição e apreensão (ID. 39614899 - Pág. 20) e laudo pericial criminal (ID. 39614906 – Pág. 10/26), que atestam a eficiência das armas apreendidas para a produção de disparos.

No que tange à autoria, esta restou inequivocamente comprovada pelo conjunto probatório colhido durante a persecução penal, notadamente pela confissão judicial do apelante e pelos depoimentos dos policiais militares.

Em juízo, o apelante confessou expressamente que possuía as armas apreendidas em sua residência e que prestava serviços de conserto e reparo de armas de fogo, o que se harmoniza com os demais elementos probatórios colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução.

O Policial Militar Sebastião Divino da Silva Pinho, ouvido em juízo, afirmou categoricamente que, ao chegar na residência do réu para cumprir mandado de busca e apreensão, encontrou o apelante nos fundos do imóvel em uma pequena oficina, momento em que este estava consertando uma arma. Em vistoria pela casa, foram encontradas diversas armas, algumas desmontadas, e munições, as quais foram apreendidas. A testemunha declarou ainda que o próprio réu afirmou que há muito tempo consertava armas.

A testemunha Onofre Caetano da Silva, em depoimento prestado na fase policial, corroborou que Sinomar era conhecido como "armeiro" na região de Pedra Preta, tendo inclusive se dirigido à residência do apelante para fabricação de uma coronha nova para sua espingarda de pressão.

Do Crime De Posse Irregular De Arma De Fogo

Quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, destaco que se trata de delito de perigo abstrato, no qual se presume o risco à segurança pública e à paz social pelo simples fato de alguém possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na hipótese, restou cabalmente comprovado que o apelante mantinha em sua residência diversos artefatos bélicos sem a devida autorização legal, conforme descritos na denúncia e devidamente apreendidos pelos policiais militares.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO DESACOMPANHADA DE ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RÉU REINCIDENTE POR CRIME SIMILAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça apontava que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.
2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 3. Hipótese em que foi encontrada com o paciente 3 cartuchos de arma de fogo CBC 20, constando da sentença a condição de reincidente pela prática de crime congênere, além de existência de processo em curso pela mesma imputação , de modo que sua reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.912/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Dessa forma, o argumento defensivo de que não houve comprovação da utilização da arma para fins ilícitos não afasta a tipicidade da conduta, considerando a natureza jurídica do crime em questão.

DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO

No que diz respeito ao crime previsto no art. 17, §1º da Lei nº 10.826/2003, também não merece reparo a sentença condenatória.

O dispositivo legal equipara à atividade comercial ou industrial "
qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
".

As provas colhidas demonstram que o apelante exercia habitualmente a atividade de "armeiro", prestando serviços de reparo e manutenção de armas de fogo em sua residência, sem possuir a devida autorização legal para tal.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal,
conforme precedente citado pela i. Procuradora de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 12 E NO ART. 17, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 19, TODOS DA LEI N.º 10.826/03 (...)
Estando a confissão extrajudicial do réu corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais e testemunha, os quais não deixam dúvidas de que o apelante exerce atividade de armeiro de forma habitual, sem possuir a devida licença expedida pela Polícia Federal, descabe falar em absolvição pelo crime tipificado no art. 17, caput e parágrafo único, da Lei n.º 10.826/03, afastando-se a tese de atipicidade da conduta.
" (TJMT – N.U 0005452-94.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024. Publicado no DJE 04/02/2024)

Portanto, a pretensão absolutória por insuficiência probatória não merece acolhimento.

Da Alegada Desproporcionalidade Das Penas

No que tange à dosimetria, verifico que as penas foram fixadas no mínimo legal para ambos os delitos, observando-se os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.

Para o crime de posse irregular de arma de fogo, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção, que corresponde ao mínimo legal previsto para o delito.

Para o crime de comércio ilegal de arma de fogo, a pena-base foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, também o patamar mínimo previsto em lei.

O magistrado reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, compensando-as conforme autoriza o artigo 67 do Código Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, mantendo as penas no patamar mínimo.

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade das penas, uma vez que foram fixadas no menor patamar possível, respeitados os critérios de necessidade, suficiência e proporcionalidade para reprovação e prevenção do crime.

O argumento defensivo de que não houve comprovação da utilização das armas em atividades criminosas não tem relevância para a dosimetria, haja vista que, como já exposto, trata-se de crimes de perigo abstrato, onde o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025